Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-96.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e lacônico. Documento atécnico, insuficiente à comprovação do nexo de causalidade. Relatórios de regulação que, à semelhança dos laudos, não comprovam nexo causal. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010558-
96.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 2/7
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Jundiaí
Juiz: Marcio Estevan Fernandes
Voto no 19340
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os
documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar
em inépcia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados.
Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos,
também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação
(art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus
da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do
ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito,
ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e lacônico.
Documento atécnico, insuficiente à comprovação do nexo de causalidade.
Relatórios de regulação que, à semelhança dos laudos, não comprovam
nexo causal. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
308/313, que julgou procedente a ação movida por Tokio Marine Seguradora
S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, na qual pleiteia a
condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou a seus segurados, a
título de indenização, em razão de danos causados por distúrbios elétricos
oriundos da rede de distribuição de energia da ré. A r. sentença condenou a ré a
pagar à autora o valor de R$ 3.203,51, acrescido de juros e correção monetária,
ambos a contar da data do pagamento. Condenou ainda a ré a pagar ao patrono
do autor honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 3/7
Irresignada, a ré apelou (fls. 163/175), sustentando, em síntese,
que: o sistema elétrico que alimenta a residência do segurado estava em
perfeitas condições na data do sinistro; ainda que objetiva a sua
responsabilidade, é necessário demonstrar o nexo causal entre sua conduta
omissiva/comissiva e os danos causados nos equipamentos; não pode ser
responsabilizada por todo e qualquer dano ocorrido nos equipamentos
eletrônicos de todo e qualquer cliente da autora, sem que sejam apuradas e
comprovadas as reais causas e a existência de nexo de causalidade; inexistem
registros de perturbações no sistema elétrico no dia indicado pelo segurado; não
poderia acompanhar e investigar as causas do dano alegado se não tem
conhecimento do pedido de ressarcimento à época dos fatos ou acesso ao bem
danificado e às instalações elétricas do segurado; fotos e orçamentos de
consertos não são capazes de comprovar as causas dos danos; somente perícia
judicial nos bens ou nas instalações elétricas do segurado poderiam aclarar os
questionamentos sobre o nexo de causalidade; caso fortuito ou de força maior
excluem seu dever de indenizar; a prova juntada é unilateral; os laudos juntados
são rasos e incompletos; a seguradora tem o dever de preservar o bem
danificado, para que possa ser periciado; responsabilidade objetiva não é o
mesmo que responsabilidade absoluta; o consumidor é responsável pelas
instalações internas; os juros contam-se a partir da citação; os honorários
advocatícios são excessivos. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, para alterar
o termo inicial dos juros de mora e reduzir os honorários advocatícios.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 346/359).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 360).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, deve ser solucionada a questão preliminar
suscitada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 4/7
A ré alegou que a autora não tem interesse de agir, pois não
requereu administrativamente o pagamento da indenização.
A preliminar deve ser rejeitada, primeiramente porque o
requerimento administrativo não é uma condição da ação, e também porque a ré
deduz defesa de mérito, de maneira a preencher o interesse processual da
autora.
Solucionada a questão preliminar, passo a examinar o mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos, em função de distúrbios elétricos oriundos da
rede de distribuição da ré.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao pagamento
de indenização no valor de R$ 3.203,51, com juros e correção monetária, ambos
a contar do desembolso.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora tiveram
aparelhos elétricos, tais como PABX e fax, danificados supostamente em razão
de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição de energia da ré.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a autora
sobre a ocorrência dos sinistros. A segurada PVR Representações e Comércio de
Partes enviou laudo técnico/orçamento sobre os bens avariados (fls. 52).
A autora indenizou os segurados, pagando-lhes o valor total de R$
3.203,51 (fls. 60 e 79) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu
direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o reparo ou verificação dos itens danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 5/7
condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir direito
fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido defesa de mérito faz
com que a pretensão da autora seja resistida, o que preenche o interesse
processual.
No entanto, embora não seja requisito para o ajuizamento da
ação, a ausência desta providência, em feitos como o presente, gera efeitos
práticos que impossibilitam o direito de defesa da ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré, não por
mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens, os danos
ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar seus
segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos aparelhos
danificados, impedindo-a de exercer seu direito de defesa e produzir
contraprova.
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se tornou
impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a autora não manteve a
guarda dos bens, tal fato não pode prejudicar a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao julgador a
observância da capacidade de produção da prova por cada uma das partes, para
que o dever de produzir a prova não recaia sobre aquele que não tem condições
de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por sub-
rogação da autora nos direitos da segurada, consumidora (art. 786 do Código
Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré, mas
também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos produtos sobre os
quais a produção de eventual prova incidiria, impossibilitando a defesa da ré.
De se notar que as notificações extrajudiciais colacionadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 6/7
62/63 e 80/81 não oportunizam à ré a verificação dos aparelhos, mas tão
somente requer o ressarcimento dos valores pagos aos segurados.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré sequer foi
facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os danos
nos aparelhos dos segurados, pela ausência do equipamento e de prova
produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que o laudo juntado pela autora com a finalidade
de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 52), documento
supostamente técnico, não é capaz de comprovar o nexo de causalidade. Isto
porque o pretenso laudo é genérico e atécnico.
O documento afirma, de forma lacônica que as placas do aparelho
foram queimadas “pelo motivo de descarga elétrica (raio)”.
Trata-se de mera inferência, sem demonstração técnica e,
portanto, sem comprovação da origem do dano. Não há prova segura da
existência de nexo de causalidade de forma a ensejar a responsabilização civil da
ré.
O relatório de regulação de fls. 71/78 tampouco esclarece o
ocorrido, mencionando a oscilação de energia apenas como “causa provável” (fls.
71). O orçamento da rede credenciada, mencionada no relatório de regulação
(fls. 75), não foi acostado aos autos. Portanto, o documento não comprova de
forma segura o nexo causal.
Neste sentido, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de serviço, sob
pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-96.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19340 - 7/7
processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, por
equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), com correção monetária a
contar deste julgamento.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator